Tribunal: CARF
Processo: 10820.000795/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000795/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.785 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
CELES OTICA E RELOJOARIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
VÍCIO FORMAL. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO.
Decisão administrativa que declarou a nulidade do lançamento por vício
formal, que se tornou definitiva, ante a ausência de recurso, não pode ser
alterada em julgamento posterior para fins de definição do termo inicial de
contagem do prazo decadencial.
COMPETÊNCIA.
Elaborar decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem
como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais, é atividade privativa
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (Redação dada pela
Lei n°11.457, de 2007).
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa jurídica que
comercializar objeto de contrabando e descaminho. A exclusão do Simples foi
efetuada após a aplicação da pena de perdimento de mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e de decadência para a edição do Ato Declaratório de Exclusão e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000795/2009-01
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000795/2009-01

Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/BEL, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a
exclusão no Simples Nacional.
O processo abrange duas manifestações de inconformidade e dois atos de
exclusão. A primeira manifestação, contra o Ato Declaratório Executivo DRFDRF/ATA n.035,
de 27 de novembro de 2009, fl.103, do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM ARAÇATUBA, que excluiu o contribuinte em epígrafe do Simples Nacional, pela
comercialização de mercadorias objeto de contrabando, conforme auto de infração (com
apreensão de mercadoria), fls.70-83. Tal ato de exclusão citado foi considerado NULO pelo
Acórdão N.01-022.484, de 01/08/2011, fls. 342-345, em razão de incompetência do servidor que
emitiu o parecer que embasou a exclusão.
Assim, foi emitido novo ato de exclusão: Ato Declaratório Executivo DRF/ATA
no 02, de 17 de Fevereiro de 2014, fl. 374, sob a mesma fundamentação legal, sendo que o
motivo da exclusão permaneceu sendo a comercialização de mercadorias objeto de contrabando.
Cientificada, a interessada apresentou defesa as fls. 381-314, na qual, em resumo,
alegou que: não tem a Fazenda Pública mais do que cinco anos da decisão definitiva que anulou
o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL por vício de competência, para refazê-lo; que uma
vez lavrado o Auto de Infração, a autoridade competente detinha o prazo de 5 anos, contados da
data da apreensão (26/05/2008), para solicitar o desenquadramento da empresa do SIMPLES
NACIONAL, o que decaiu em 01/01/2014; que a chefe da SACAT não tem competência para
decidir o procedimento instaurado, próprio, originalmente do delegado da Receita Federal do
Brasil em Araçatuba; bem como não tem competência para determinar a expedição do ato
declaratório e cientificar à interessada da abertura do prazo para interposição de manifestação;
que não consta dos autos a existência de decisão judicial definitiva dando conta de que a
contribuinte teria praticado os fatos típicos penais denominados contrabando ou descaminho.
Por fim, requereu a nulidade do despacho decisório N.10820/044/2014, porquanto
o Chefe das SACAT não detém competência própria para decidir sobre a exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL, determinar a expedição do ato declaratório de exclusão e cientificar a
empresa para apresentar impugnação contra a sua decisão.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente pelo acórdão n. 01-29.163,
de fls. 439-445, demarcando que órgão julgador administrativo não possui competência para se
pronunciar sobre a constitucionalidade das leis, e que está vinculado a estrita legalidade; que é
descabida alegação que visa competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Carlos
Alberto Sampaio Júnior, Matrícula no 863.827, quanto a sua participação no DESPACHO
DECISÓRIO No 10820/045/2014, fl. 371, o qual DETERMINA a expedição do Ato Declaratório
de Exclusão que ora se discute, vez que teve a sua competência determinada por um instrumento
legal hábil para tal, e que o Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 02, de 17 de Fevereiro de
2014, fl. 374, foi assinado corretamente pelo DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM ARAÇATUBA.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000795/2009-01

Quanto a decadência, alegou que não importa a categoria de nulidade existente no
primeiro ato, pois independente do motivo da nulidade, pode a Fazenda Pública emitir novo ato
tendente a excluir a empresa do SIMPLES, caso verificada a existência de motivo legalmente
disposto.
Demarcou-se, quanto a alegação de necessidade de decisão judicial, não há
necessidade do aguardo desta para que a Fazenda Pública, em âmbito administrativo implemente
a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL, após a verificação de uma das hipóteses
previstas no artigo 29 da Lei Complementar n. 123/06.
Autuação sofrida por comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, no processo No 10820.004056/2008- 54, o contribuinte em primeiro momento foi
considerado revel, e que posteriormente, após localizada a impugnação apresentada
tempestivamente pelo mesmo, esta foi julgada em desfavor do contribuinte no Despacho
Decisório, fls. 354-364, aplicando-se assim a pena de perdimento, e que presente processo tem
por objeto exclusivamente a exclusão do contribuinte do SIMPLES em razão de ter sido
considerada em caráter definitivo a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho pelo mesmo.
Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou Recurso Voluntário as fls.
450-487, onde requereu o acolhimento da prescrição e decadência, bem como da inexistência de
enquadramento legal sobre fato não comprovado apto a embasar a exclusão impugnada,
decretando a improcedência da exclusão.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Preliminar de decadência e reconhecimento de vício formal.
Conforme se verifica nos autos, tem-se que à Recorrente foi aplicada pena de
perdimento de mercadorias estrangeiras que foram apreendidas sem documentação, nos termos
descritos no Auto de Infração lavrado em 20/08/2008 (cópia às fl. 213), objeto dos autos do
Processo Administrativo 10820.004055/2008-54, no qual a pena se tornou definitiva (fl.
362/373).
Em razão da autuação de apreensão de mercadorias e aplicação da pena de
perdimento, para análise de eventual infração ao Simples Nacional foi formalizado este processo
e foi expedido pelo Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em Araçatuba o Ato
Declaratório Executivo DRF/ATA n° 036, de 30 de novembro de 2009, excluindo a representada
do Simples Nacional a partir de 01/05/2008 (fls. 105).
Ocorreu que após apreciada manifestação de inconformidade, em 01/08/2011, a 2a
Turma da DRJ/Belém proferiu o Acórdão no 01-22.596, por meio do qual foi declarada a
nulidade, por vício formal, do referido Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 036, sob o
argumento de que o servidor responsável pela elaboração do Parecer que motivou sua emissão
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000795/2009-01

não possui competência legal para expedir pareceres, atribuição esta privativa do cargo de
Auditor Fiscal (fls. 351/354).
Contra esse acórdão, não houve recurso por parte da contribuinte, embora
cientificada da decisão em 05/12/2011 (fl.347), tendo essa se tornado definitiva.
Razão pela qual, neste momento processual não cabe mais rediscutir a natureza do
vício que culminou na nulidade do ADE - DRF/ATA no 036, se formal ou material, uma vez que
o Acórdão DRJ 01-22.596, proferido em 09/08/2011, onde o Ato Declaratório Executivo
DRF/ATA no 036 foi reconhecido nulo por vicio formal, não foi objeto de Recurso Voluntário
nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/70, no prazo de trinta dias, a partir da sua ciência em
05/12/2011.
Desta maneira, dado o reconhecimento de que o vício que maculou o Ato
Declaratório Executivo DRF/ATA no 036, tem natureza formal, o prazo de cinco anos para
elaboração de novo ato, tem seu início a partir da data em que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado, conforme art. 172, inciso II, do CTN.
Preliminar de incompetência do Chefe da Sacat.
Aduz a Recorrente a incompetência do chefe da SACAT para determinar a
exclusão, vez que tal competência pertence ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Araçatuba.
No que diz respeito à competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações
principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses
previstas no art. 29 da Lei Complementar 123/06, ela pertence à Secretaria da Receita Federal e
das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a
localização do estabelecimento contribuinte, a teor do que dispõe o artigo 33 da LC 123/06:
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses
previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das
Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.
§ 1o As Secretarias de Fazenda ou Finanças dos Estados poderão celebrar convênio com
os Municípios de sua jurisdição para atribuir a estes a fiscalização a que se refere o
caput deste artigo.
§ 1o-A. Dispensa-se o convênio de que trata o § 1o na hipótese de ocorrência de
prestação de serviços sujeita ao ISS por estabelecimento localizado no Município.
§ 1o-B. A fiscalização de que trata o caput, após iniciada, poderá abranger todos os
demais estabelecimentos da microempresa ou da empresa de pequeno porte,
independentemente da atividade por eles exercida ou de sua localização, na forma e
condições estabelecidas pelo CGSN.
§ 1o-C. As autoridades fiscais de que trata o caput têm competência para efetuar o
lançamento de todos os tributos previstos nos incisos I a VIII do art. 13, apurados na
forma do Simples Nacional, relativamente a todos os estabelecimentos da empresa,
independentemente do ente federado instituidor.
§ 1o-D. A competência para autuação por descumprimento de obrigação acessória é
privativa da administração tributária perante a qual a obrigação deveria ter sido
cumprida.
§ 2o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte exercer alguma das
atividades de prestação de serviços previstas no § 5o-C do art. 18 desta Lei
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000795/2009-01

Complementar, caberá à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização da
Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da empresa, de que trata o art. 22 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 3o O valor não pago, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido em
lançamento de ofício pela autoridade competente que realizou a fiscalização.
§ 4o O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo.
Mais especificamente, quando a elaboração das razões e tomada de decisão sobre
a exclusão do Simples Nacional, cabe observar o que prescreve a lei n° 10.593, de 06 de
dezembro de 2002, art. 6°, sobre competência dos ocupantes do cargo de Auditor – Fiscal da
Receita Federal, tal qual o senhor Carlos Alberto Sampaio Júnior, que subscreveu o Despacho
Decisório 10820/45/2014 (fls. 380), seguido do Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 03, de
17 de Fevereiro de 2014, subscrito pelo senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em
Araçatuba (fls. 381):
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo;
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades,
fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts.
1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma
legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária;
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Neste seguir, dadas as informações extraídas do texto legal acima transcrito, tem-
se que as autoridades que proferiram, tanto o Parecer (fl. 366), o Despacho Decisório (fls. 371) e
o Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 02, de 17 de Fevereiro de 2014 (fls. 374) eram
perfeitamente competentes para tanto, na qualidade de Auditores Fiscais da Receita Federal, de
modo que não há que se falar em incompetência da autoridade responsável por quaisquer dos
atos mencionados.
Por esses motivos, afasto as preliminares.
Mérito.
Quanto ao mérito, importante destacar que, após cientificar a contribuinte da
Acórdão no 01-22.484, por meio do qual foi declarada a nulidade, por vício formal, do referido
Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 036 (fls. 351), a Agência da Receita Federal do Brasil
em Jales, inadvertidamente, arquivou o processo (fls. 359). Dada a necessidade de
prosseguimento do feito, os autos foram desarquivados e, em seguida, encaminhados à
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.785 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000795/2009-01

SAORT/DRF/Araçatuba para a juntada da nova decisão de perdimento proferida no processo no
10820.004055/2008-54 (fls. 360/361). Às fls. 362/373 foi anexada a cópia do Parecer SAORT no
10820/176/2011 – MA que aplicou a pena de perdimento das mercadorias apreendidas. O
despacho de fls. 365, inclusive, esclareceu que essa decisão é definitiva e que a totalidade das
mercadorias já foi destinada.
Importa esclarecer que, nestes autos, não se pretende analisar se a conduta da
contribuinte está ou não em desacordo com a legislação aduaneira. Essa questão já foi objeto de
apreciação e decisão por parte da autoridade competente (o Senhor Delegado da Receita Federal
do Brasil em Araçatuba) no âmbito do procedimento administrativo especificamente formalizado
para esse fim (processo no 10820.004055/2008-54), o qual culminou com a aplicação da
respectiva pena de perdimento. Uma vez decidida essa matéria em caráter definitivo, cabe, aqui
apenas, analisar sua repercussão na situação cadastral e fiscal da empresa, especialmente quanto
à sua condição de optante pelo Simples Nacional.
Portanto, o argumento da Recorrente, no sentido de que foi penalizada a partir de
uma presunção, baseada em “fortes indícios” de que os perfumes por ela comercializados não
possuíam rotulação obrigatória e teriam sido introduzidos clandestinamente no território
nacional, já fora objeto de análise nos autos do processo no 10820.004055/2008-54e julgado
improcedente, mediante a confirmação da pena de perdimento das mercadorias apreendidas, não
cabendo qualquer rediscussão sobre o assunto nestes autos que tem por objeto tão somente
avaliar tal constatação como causa suficiente a exclusão do Simples Nacional, apta a
fundamentar o Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no 03, de 17 de Fevereiro de 2014 (fls.
381).
Por essas razões, considerando que o Ato Declaratório Executivo DRF/ATA no
03, de 17 de Fevereiro de 2014 (fls. 381), foi emitido por autoridade competente, dentro do prazo
regulamentar do art. 173, inciso II, do CTN, de acordo com o art. 129, VII, da Lei 123/2006,
confirmo sua regularidade.
Ante o exposto, voto por afastar as arguições de nulidade e de decadência para a
edição do Ato Declaratório de Exclusão e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital